Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 Trata-se de ação penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS. 
No mérito, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para: 
I) CONDENAR OS RÉUS: 
“1) FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L do CP), golpe de Estado (CP, art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998)”;
II) ABSOLVER “os réus FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Os réus também foram condenados ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, decretar a perda dos cargos públicos exercidos pelos réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública.
Por fim, a PRIMEIRA TURMA determinou que, após o trânsito em julgado: (a) Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados; (b) Expeça-se guia de execução definitiva; (e) nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, os réus estarão suspensos dos seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.
O acórdão condenatório foi publicado em 9/12/2025 (eDoc. 2437), com a seguinte ementa:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. CONDUTA DELITIVA DOLOSA DE AGENTES PÚBLICOS EM POSIÇÃO DE COMANDO NA PMDF. DESRESPEITO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIO EM DESRESPEITAR O DEVER JURÍDICO DE AGIR. NEXO CAUSAL ENTRE OMISSÃO E RESULTADO. CONSUMAÇÃO DOS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CP, ART. 163) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1988). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES.
2. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA: (a) INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Acusação narrada detalhadamente e bem delimitada pela Procuradoria-Geral da República. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes (tipicidade, punibilidade e viabilidade), de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e possibilitar a ampla defesa. (b) ABSOLUTO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A alegação de prova nova colhida em ação penal distinta não justifica a reabertura da instrução, ausente a demonstração de impossibilidade objetiva de acesso anterior ou de potencial alteração substancial do quadro probatório já consolidado. (c) AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. É válida a realização de audiência de instrução por videoconferência, conforme art. 185, §2º, do CPP. Não há demonstração de prejuízo processual, sendo inaplicável a nulidade sem a comprovação de dano, nos termos da jurisprudência desta CORTE (Súmula 523/STF). 
3. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Consumação das infrações penais previstas nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal. 
4. ATUAÇÃO DELITIVA DE MEMBROS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. E ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8 DE JANEIRO DE 2023. FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, todos ocupantes de posições estratégicas na estrutura da PMDF, omitiram-se de modo funcionalmente relevante, favorecendo a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e a tentativa de Golpe de Estado com a finalidade de deposição do governo legitimamente constituído.
5. OMISSÃO DOLOSA NA TENTATIVA DE RUPTURA CONSTITUCIONAL E GOLPE DE ESTADO. Inércia consciente, voluntária e coordenada por agentes da cúpula da PMDF, mediante planejamento e execução omissiva, que permitiu e auxiliou a invasão violenta dos prédios dos Três Poderes da República. 
6. DOLO E NEXO CAUSAL. Presença de dolo, caracterizado pela omissão consciente e voluntária apesar do dever jurídica de agir. Comprovação do nexo causal entre a omissão e o resultado. 
7. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, art. 359-L) e GOLPE DE ESTADO (CP, art. 359-M). Consumação de tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos com absoluta independência típica, cujas condutas dos agentes, de forma autônoma, ofenderam cada bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, e foram praticadas em momentos distintos por meio de diversas condutas com desígnios autônomos, impedindo a aplicação da consunção ou absorção. Aplicação do art. 69 do Código Penal. Precedentes.
8. CONDENAÇÃO DE FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO e PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa que deverão ser calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 
9. ABSOLVIÇÃO DE FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas de adesão subjetiva ou omissão penalmente relevante. 
10. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS COM A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES. 
11. PERDA DO CARGO PÚBLICO de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, diante da prática de crimes com violação direta de dever funcional (TEMA 1200/RG - ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 
12. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, foi determinado o início da execução penal em relação aos réus condenados, com autuação das EPs 188, 189, 190, 191 e 192.
A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Ofício Nº 4/2026 - PMDF/DCC/CH, de 25/3/2026, consignou que:

(a) No âmbito da execução administrativa do julgado, contudo, verifica-se a existência de dúvida objetiva de natureza técnico-executória quanto à adequada harmonização entre o referido efeito — expressamente consignado no acórdão — e o regime constitucional específico aplicável aos militares estaduais e do Distrito Federal, notadamente no que se refere à disciplina da perda do posto e da patente, à luz do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, conforme entendimento firmado por essa Suprema Corte no Item 2 do Tema 1.200 da Repercussão Geral (ARE 1.320.744/DF);
(b) A questão assume relevo particular em razão da condição dos atingidos — oficiais já na inatividade (reserva remunerada) —, circunstância que recomenda a definição mais precisa acerca da forma de implementação do comando decisório, especialmente diante das especificidades do regime jurídico-constitucional aplicável à categoria;
(c) Revela-se pertinente a delimitação do alcance da determinação de perda do cargo público, considerada a disciplina constitucional que, em relação aos oficiais, condiciona a perda do posto e da patente à apreciação por Tribunal competente, mediante representação do Ministério Público, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, sem prejuízo do integral cumprimento da decisão proferida;
(d) O regime constitucional aplicável aos oficiais das corporações militares estaduais e do Distrito Federal, por força do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, prevê disciplina específica para a perda do posto e da patente, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, circunstância igualmente relevante para a adequada compreensão da matéria.

Assim, submeteu a matéria à apreciação desta SUPREMA CORTE, para fins de orientação quanto à forma adequada de implementação do comando decisório, em estrita conformidade com o regime constitucional aplicável.

É o relatório. DECIDO.

No julgamento de mérito desta Ação Penal, a PRIMEIRA TURMA, com fundamento no art. 92, I, "b", do Código Penal,  declarou a perda dos cargos públicos dos réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, como efeito da presente condenação, posteriormente transitada em julgada, conforme consignado no voto condutor por mim proferido:

“Nos termos do art. 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal, é efeito da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos casos de crimes comuns.
Conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a Justiça Comum pode decretar a perda do cargo do policial militar [praça ou oficial] com base no art. 92, I, 'b', do Código Penal, nos próprios autos em que houve sua condenação, sem que haja violação à competência da Justiça Militar" (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286- ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894- AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021);
No presente caso, os réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, todos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, foram condenados a penas superiores a 4 anos de reclusão pela prática de crimes comuns.
Suas condutas, marcadas pela omissão deliberada no cumprimento do dever funcional durante os eventos de 8 de janeiro de 2023, revelam manifesta incompatibilidade com a permanência no serviço público. 
Conforme destacado por ocasião do julgamento do Tema 1.200 (ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES): 

“[...] os membros das polícias militares - forças militares - forças auxiliares e reservas do Exército Brasileiro integrante do rol dos órgãos responsáveis pela segurança pública (art. 144, da CF)-, submetem-se à organização militar, o que implica rígidos padrões de hierarquia e disciplina (Coordenação J. J. GOMES CANOTILHO...[et al]. Comentários à Constituição do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. e-book Kindle), diferindo-se, portanto, de uma sociedade civil, baseada na liberdade, porque a sociedade militar tem como princípio a obediência, a possuir características próprias, específicas, submetidas a uma legislação típica e restritiva.”

A conduta dos réus demonstrou absoluto desprezo por esses valores fundamentais, tornando insustentável sua permanência na caserna. 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL inclusive, no TEMA 1200 de Repercussão Geral (ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), decidiu que a perda do posto, patente ou graduação do militar estadual pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente”.

Não há, portanto, qualquer dúvida em relação à decisão proferida pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que, nos termos da tese firmada no julgamento do ARE 1.320.744/DF, de minha relatoria,  a perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente.
Diante do exposto, em consonância com o acórdão condenatório proferido nestes autos, DETERMINO à Polícia Militar do Distrito Federal que adote, imediatamente, as providências necessárias à declaração da perda dos cargos públicos dos réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, devendo quaisquer outras intercorrências relativas ao cumprimento da pena serem encaminhadas às respectivas Execuções Penais.
JUNTE-SE aos autos o Ofício Nº 4/2026 - PMDF/DCC/CH.
Expeça-se o necessário
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente